Tribunal: TJES
Processo: 5033977-84.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033977-84.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DEONINA DO ROSARIO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5033977-84.2024.8.08.0024

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDO.:
DEONINA DO ROSÁRIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DEMORA NA RELIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
DANOS MORAIS
CONFIGURADOS E ADEQUADOS.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Tese do autor

A autora narra que, em 28 de fevereiro de 2024, sua residência ficou sem energia elétrica por mais de 24 horas, totalizando 36 horas e 19 minutos de interrupção em um intervalo de cinco dias, em razão de problema no transformador causado por ventos fortes e galhos de árvore. Alega que houve falha na prestação do serviço pela concessionária, que demorou a resolver o problema, o que lhe causou transtornos, sofrimento e abalo emocional. Sustenta ainda que, por trabalhar em casa e pela perda de alimentos, sofreu também prejuízos materiais, motivo pelo qual pleiteia indenização por danos morais e materiais.

Apresentou contrarrazões ao

ID
.

14791443
objetivando a manutenção do julgado.

Tese do réu

Em sede recursal (ID.
14791439
) a requerida alega que não houve falha na prestação do serviço, a inexistência de dano moral e que o
quantum
indenizatório foi excessivo. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença atacada (I
D
.
14791437
) dispôs que
:

“
Em face do exposto declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I do CPC e julgo procedente, em parte, o pedido autoral, e, em consequência, condeno a Requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA a pagar a Requerente DEONINA DO ROSÁRIO a indenização por danos morais que arbitro no valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC). Julgo improcedente o pedido de indenização por danos materiais.
”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto pela ré, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
do julgado.

Inicialmente, o autor, ora recorrido, logrou êxito em comprovar os fatos alegados de que foi privado do serviço de energia elétrica em decorrência de problemas na rede de fornecimento da requerida
. Por sua vez, a recorrente sustenta a ocorrência de força maior, alegando que a interrupção de energia ocorreu em razão de ventos fortes e galhos de árvores, o que teria causado danos ao transformador, e que o tempo de duração é bem inferior ao alegado na inicial.

Contudo, tal alegação não é capaz de afastar sua responsabilidade. Explico.

Conforme bem apontado pelo magistrado de piso, fenômenos climáticos previsíveis, ainda que intensos, fazem parte do risco da atividade das concessionárias de serviço público essencial, devendo estas manter plano de contingência e estrutura adequada para lidar com eventos dessa natureza.

A responsabilidade da concessionária, nesse contexto, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 37, §6º da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade, independentemente da comprovação de culpa.

No caso dos autos, restou demonstrado que a autora permaneceu por mais de 24 horas ininterruptas sem fornecimento de energia elétrica em sua residência, com ocorrência de oscilações por um total de 36 horas em cinco dias consecutivos.

Dessa forma, resta caracterizada a falha na prestação do serviço da requerida, razão pela qual deve ser responsabilizada objetivamente pelo ilícito cometido, ou seja, a demora no
restabelecimento
do serviço.

A alegação de ausência de falha na prestação do serviço da recorrente EDP não merece prosperar, entendo que a empresa Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços.

Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação de que agiu diligentemente com o intuito de restabelecer a energia na residência d
a
autora, ônus do qual não se desincumbiu
,
portanto, resta configurada a conduta ilícita, devendo a Recorrente indenizar o recorrido.

Quanto aos danos morais
, entendo que
restam configurados no presente caso, haja vista
que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana, e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação. São serviços essenciais aqueles serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

O quantum fixado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não é excessivo, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)